Tribunal: TJDFT
Processo: 0734398-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0734398-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARISSA MOURA DA CRUZ DESPACHO Intime-se a agravada LARISSA MOURA DA CRUZ para, querendo, manifestar-se acerca do agravo interno de ID 31064222, nos termos e no prazo do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2021